Tribunal: TJBA
Processo: 0511739-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0511739-94.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: TACIO SANTOS SILVA Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradoria de Justiça: MARILENE PEREIRA MOTA ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, COM INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 11.340/2006. RECORRENTE CONDENADO A UMA PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO PELO CRIME DE LESÕES CORPORAIS E 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES PELA CONTRAVENÇÃO PENAL, APLICANDO-SE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA PELO PRAZO DE DOIS ANOS, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, NA FORMA DO 78, § 1º DO CP. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE VISA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII DO CPP. NÃO PROVIMENTO. A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE LOGROU COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, ESTANDO A PALAVRA DA VÍTIMA, APRESENTADA DE MANEIRA COESA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E JULGADA NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº. 0511739-94.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente TACIO SANTOS SILVA e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e JULGAR NÃO PROVIDA A APELAÇÃO, de acordo com o voto da Relatora apresentado nos seguintes termos: Salvador, .